Tribunal: TJPA
Processo: 0002096-50.2013.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002096-50.2013.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HUGO VICTOR COSTA RAIOL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇAO. PREVISÃO NO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E LEI ESTADUAL Nº 5.652/1991. NORMAS QUE RESULTARAM DE INCIATIVA PARLAMENTAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.321/PA QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL AS NORMAS REGULAMENTADORAS POR VÍCIO DE INICIATIVA. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 61, § 1º, II, F, DA CARTA MAGNA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA AOS ESTADOS-MEMBROS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES DO STF. CONDENAÇAO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ACÓRDO REFORMADO EX OFFÍCIO.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais;

II – Embora o recurso de embargos de declaração tenha como fundamento apenas a questão dos consectários legais, verifica-se que o pedido principal dos autos trata-se de adicional de interiorização e em virtude do julgamento da ADI 6321/PA pelo STF, a reforma da decisão é medida que se impõe;

III- O STF, em 21/12/2020, declarou a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, que respaldavam o direito do servidor militar, em serviço no interior do Estado do Pará, de receber o adicional de interiorização (ADI 6.321/PA);

IV- O Plenário da Corte Suprema conferiu eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, em observância aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima;

V- Os julgados do STF em controle concentrado de constitucionalidade são dotados de efeito vinculante e eficácia contra todos, conforme reza o art. 102, §2.º, da Constituição Federal, bem como o art. 28 da Lei n.º 9.868/99, pelo que em decorrência lógica, são de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos ordenados pelo art. 927, inciso I, do CPC;

VI-
In casu
, verifica-se que a parte apelada não recebeu o adicional de interiorização, seja por via administrativa ou judicial. Assim, a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI n° 6321 não lhe alcança;

VII- Impõe-se a reforma
ex offício
do Acórdão embargado, para conhecer da Apelação interposta pelo Estado do Pará e dar-lhe provimento, no sentido de julgar improcedente o pedido de adicional de interiorização interposto pela parte autora, restando prejudicada a análise das razoes dos embargos de declaração;

VIII- Em razão da reforma da sentença, o ônus de sucumbência deve ser invertido. Honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 85, §3°, I do CPC/15), restando a exigibilidade de tal verba, suspensa, na forma do disposto no art. 98, § 3º ambos do CPC/15.

IX- Análise do mérito dos Embargos de Declaração prejudicada ante a reforma
ex offício
do Acórdão embargado.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos
de
declaração
, e
modificar ex offício o Acórdão embargado para, em consequência, conhecer e dar provimento à Apelação interposta pelo Estado do Pará
e reformar a sentença julgando improcedente o pedido inicial referente ao recebimento do
adicional
de
interiorização
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de Acórdão, de minha lavra, proferido pela 1ª Turma de Direito Público (id nº 5365101), com fundamento no art. 1.022 do NCPC.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTODEADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO DE VALORES RETROATIVOS.PRESCRIÇÃO BIENAL. NÃO OCORRÊNCIA.PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. LEI ESTADUAL Nº 5.652/91. POLICIAL MILITARLOTADO NO INTERIOR DO ESTADO. DIREITO AORECEBIMENTO DO ADICIONAL.HONORÁRIOSADVOCATÍCIOSCORRETAMENTE FIXADOS. RECURSO CONHECIDOE IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - Em se tratando de Fazenda Pública, aplica-se o prazo quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32, o que afasta, portanto, a prescrição bienal suscitada;

II – O adicional de interiorização é devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Subunidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, na forma da Lei nº 5.652/91;

III– De acordo com as provas constantes nos autos, o requerente/apelado faz jus ao pagamento do adicional de interiorização e seus retroativos por laborar no interior do Estado;

IV- Os honorários advocatícios foram corretamente arbitrados no valor de R$-1.000,00 (um mil reais), com base no §4º, do art. 20 do CPC/73, vigente à época da sentença monocrática;

V - Apelação conhecida e julgada improvida. Decisão unânime.

Em suas razões recusais, o Estado do Pará aponta omissão da decisão quanto a matéria reconhecível de oficio, qual seja, a necessidade de exercício do controle difuso de constitucionalidade para que se declare
incidenter tantum
a inconstitucionalidade do inciso IV, do art. 48, da Constituição Estadual (id. nº 5365125).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O embargado apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento (id. nº 5365134).

Determinei o sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento dos recursos representativos de controvérsia que discutiam o direito à incorporação do adicional de interiorização aos proventos dos militares estaduais. (id nº 5365135 – Pág. 1)

Consoante decisão proferida pelo Vice-Presidente desta E. Corte, Desembargador Ronaldo Marques Valle, determinei o dessobrestamento do presente feito. (id nº

6744814)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

MÉRITO

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Pois bem.

Embora o recurso de embargos de declaração tenha como fundamento apenas a questão dos consectários legais, verifica-se que o pedido principal dos autos se trata de adicional de interiorização e em virtude do julgamento da ADI 6321/PA pelo STF, a reforma da decisão é medida que se impõe, conforme passo a expor.

Na origem, cuida-se de ação ordinária em que a parte autora, na condição de policial militar, pleiteia adicional de interiorização, nos termos da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.652/91.

Sobre a matéria, a Constituição do Estado do Pará em seu art. 48 dispõe:

Art. 48. Aplica-se aos servidores militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

I – (...)

IV- adicional de interiorização, na forma da lei.

Nesse sentido, foi editada a Lei Estadual nº 5.652/1991, criando o adicional de interiorização e delineando os termos para seu adimplemento e incorporação. Vejamos o que estabelece a referida lei, em seus arts. 1º a 5º, verbis:

Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.

Art. 2° - O adicional do que trata o artigo anterior será incorporado na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que servirem no interior do Estado, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

Art. 3° - O benefício instituído na presente Lei, para efeito de sua aplicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.

Art. 4° - A concessão do adicional previsto no artigo 1° desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na Unidade do Interior.

Art. 5° - A concessão da vantagem prevista no artigo 2° desta Lei, será condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando de passagem para a inatividade.

Com efeito, em razão do reconhecimento do adicional pelos dispositivos transcritos e pelo fato da sua não implementação por parte do Estado, inúmeros militares postularam judicialmente o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente.

A quantidade de ações tramitando nesta Corte de Justiça acerca do benefício, instalou quadro de insegurança jurídica, o que levou o Estado do Pará a ajuizar Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA contra o inciso IV do artigo 48 da Constituição Estadual e contra a Lei Estadual nº 5.652/1991, na qual sustenta patente afronta aos art. 2ª, ao caput do art. 25, às als. a, c e f do inc. II do § 1º do art. 61, ao § 6º do art. 144 da Constituição da República e ao art. 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e defende o vício de iniciativa das normas regulamentadoras.

Por sua vez, o Supremo Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA, sob a Relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, por maioria, julgou procedente o pedido formulado declarando a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991.

Ao Acórdão desse julgado foi atribuída a seguinte ementa:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 08/02/2021 - ATA Nº 18/2021. DJE nº 23, divulgado em 05/02/2021)

A eminente Relatora do julgado apontou que “
Em seção da Constituição da República na qual se cuida do regime dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios – membros da polícia e do corpo de bombeiros militares (art. 42) – se estabeleceu caber à lei estadual a disposição sobre ingresso nas carreiras, estabilidade, transferência para inatividade, direitos, deveres, remuneração, prerrogativas e outras situações especiais, consideradas as peculiaridades das atividades dos militares, incluídas aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra (§ 3º do inc. X art. 142)”

Ressaltou, ainda, que “
Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados.”

É bem cediço que o Regime Jurídico dos Servidores Públicos corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações com a Administração Pública, sejam elas estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com seus agentes. Com efeito, o entendimento firmado é de que a iniciativa das leis que versem acerca dessas matérias, está condicionada à instauração exclusiva dos Governadores, por efeito de expressa reserva constitucional, daí porque impõe-se à compulsória observância das demais unidades federadas.

Nesses casos, incide, o princípio da simetria que reconhece a aplicação das limitações ao Poder Legislativo constantes da Constituição Federal aos demais entes da Federação, tal princípio guarda, aos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República, conforme destacou a eminente Relatora da Ação Direta.

Como bem ficou esclarecido nos autos da ADIN n° 6321, nas informações prestadas pela Assembleia Legislativa do Pará se confirma que o projeto da Lei Estadual. 5.652/1991 teve origem parlamentar, tanto é que o Órgão Legislativo opina pela declaração de inconstitucionalidade formal do diploma estadual, conforme se vê do seguinte trecho:

“In casu, a Lei Estadual nº 5.652/1991, que dispõe sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais, originou-se do Projeto de Lei nº 73/1990, de autoria do então deputado Estadual HAROLDO BEZERRA.

Portanto,
verifica-se que o diploma estadual impugnado deveria ter sido proposto pelo Chefe do Poder Executivo, mas teve iniciativa parlamentar, padecendo, assim, de inconstitucionalidade formal”.

Em vista disso a Ministra Relatora da ADI entendeu que não somente a Lei nº 5.652/1991 contém mácula de inconstitucionalidade, como por igual a norma da Constituição estadual questionada, pela qual estabelecido o direito dos militares ao “adicional de interiorização” na forma da lei, não sendo suficiente para preservar a sua eficácia e validade a argumentação de que se trataria de norma constitucional originária do ente federado.

Ressalta-se que o Plenário da Corte Suprema, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, conferiu eficácia “ex nunc” à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aqueles que já estivessem recebendo o benefício em virtude de decisão judicial ou administrativa.

Isso significa que foi ressalvado o direito dos militares que estivessem recebendo a vantagem por decisão transitada em julgado paradigma, não sendo assegurado, contudo, a continuidade da percepção da vantagem, dada a declaração de inconstitucionalidade.

Ora, em se tratando de relação jurídica continuada, sabe-se que a eficácia da decisão com transito em julgado permanece enquanto se mantiver inalterada as circunstancias de fato e de direito que lhe serviram como suporte, todavia, se determinada decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade declara a inviabilidade de uma relação jurídica continuada, não há substrato para a sua continuidade, isso porque sequer existe lógica em chancelar circunstância reconhecidamente inválida.

Nesse viés, é de se dizer, portanto, que apesar de alguns servidores estarem recebendo o adicional de interiorização por força de decisão transitada em julgado, não há como se permitir a continuidade de pagamento do benefício, uma vez que o fato jurídico que o originou foi alterado.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos da Reclamação nº 50.263/PA afastou a obrigatoriedade do Estado do Pará continuar o pagamento da vantagem, em razão da alteração jurídica já mencionada. Cito o pertinente trecho da decisão no incidente:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA,
este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.”

Em virtudes de tais argumentos, analisando o caso em tela, tenho que não há respaldo legal que referende o direito ao recebimento do adicional de interiorização pela parte autora.
In casu,
verifica-se que a parte autora não recebeu o adicional de interiorização, seja por via administrativa ou judicial. Assim, a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI n° 6.321 não a alcança.

Na mesma linha este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 102, § 2º DA CF; ART. 28 DA LEI Nº 9.868/99 E ART. 927, I DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI 5.652/91 DECLARADA PELO STF - ADI 6.321/PA. DIREITO INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA – §8º DO ART. 85; §§ 2º e 3º DO ART. 98, TODOS DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
(7606252, 7606252, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-09, Publicado em 2021-12-17)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO VALORES RETROATIVOS.PRELIMINARACOLHIDA. INCONSTITUCIONALIDADE.ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
(7472282, 7472282, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-09)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA E INCORPORAÇÃO DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. POLICIAIS MILITARES SEDIADOS NO INTERIOR. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF ATRAVÉS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.321/PA DO INCISO IV DO ARTIGO 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E DA LEI ESTADUAL Nº 5.652/1991 QUE INSTITUIU E REGULAMENTOU REFERIDO BENEFÍCIO. EFEITO “EX NUNC” DA MENCIONADA DECISÃO. DESCABIMENTO, DIANTE DO MENCIONADO JULGADO, DO DIREITO AO RECEBIMENTO E INCORPORAÇÃO DO BENEFÍCIO EM QUESTÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO INTENTADA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.
(7466663, 7466663, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-12)

Por último, ressalto que os julgados do STF em controle concentrado de constitucionalidade são dotados de efeito vinculante e eficácia contra todos, conforme reza o art. 102, §2.º, da Constituição Federal, bem como o art. 28 da Lei n.º 9.868/99, pelo que em decorrência lógica, são de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos ordenados pelo art. 927, inciso I, do CPC.

Desta forma, impõe-se a reforma
ex offício
do Acórdão embargado, para conhecer da Apelação interposta pelo Estado do Pará e dar-lhe provimento, no sentido de julgar improcedente o pedido de adicional de interiorização interposto pela parte autora, restando prejudicada a análise das razoes dos embargos de declaração.

Desse modo, o ônus de sucumbência deve ser invertido. Honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 85, §3°, I do CPC/15), restando a exigibilidade de tal verba, suspensa, na forma do disposto no art. 98, § 3º ambos do CPC/15.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração
, suscito a modificação
ex offício
do Acórdão embargado para, em consequência,
conhecer e dar provimento
à Apelação interposta pelo Estado do Pará e reformar a sentença julgando improcedente o pedido inicial referente ao recebimento do adicional de interiorização.

Condeno a parte autora nas verbas sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade, face a gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém, 25 de abril de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/05/2022